Tribunal: TJES
Processo: 5017138-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017138-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO FREITAS HENRIQUES e outros (2)
RECORRIDO: RENATO FREITAS HENRIQUES e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017138-09.2024.8.08.0048

RECORRENTES: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, PAULO PEREIRA DE ALMEIDA e RENATO FREITAS HENRIQUES

RECORRIDOS: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, PAULO PEREIRA DE ALMEIDA e RENATO FREITAS HENRIQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS
DEMONSTRADOS
.
CORREÇÃO DOS VALORES.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
PAULO PEREIRA DE ALMEIDA
e
RENATO FREITAS HENRIQUES
e a requerida
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Por todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), o qual não deve ser atualizado monetariamente, uma vez que não houve ainda o desembolso pela parte Autora e não há notícia de que o fornecedor alterou o valor do orçamento. Condeno, ainda, a Requerida a indenizar o Autor Renato no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data”
.

Em sede recursal (ID’s 13551326 e 13551328), a recorrente ECO 101 sustenta culpa exclusiva da vítima no acidente, considerando que realiza rondas a cada 90 minutos para verificar a possível existência de objetos na pista de rolamento. Relata, ainda, a ausência de danos materiais e morais. Os recorrentes PAULO PEREIRA e RENATO HENRIQUES pretendem a majoração dos danos morais e a atualização do valor dos danos materiais.

As partes apresentaram contrarrazões (ID 13551342 e 13551340).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Analisando o recurso da concessionária ECO 101
, a ela incumbe os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via. Contudo, assim, não agiu a mesma, eis que, dos elementos probatórios dos autos, verifica-se que o veículo dos autores (HYUNDAI/Azera, placa HNV3D77), na data de 25/05/2024, foi danificado pela existência de um recape de pneu na pista de rolamento, conforme atesta o documento anexado ao ID 13551293.

É evidente, pois, que a conduta omissiva da concessionária gerou danos aos autores, uma vez que, se tivesse cumprido o seu dever legal
d
e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido. Não há prova, por certo, que os recorridos trafegavam em velocidade incompatível com o local, sequer comprovação de que o acidente ocorreu por motivo diverso.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da concessionária no sentido de que não houve responsabilidade, motivo pelo qual deve arcar com o prejuízo material e moral. O dano patrimonial corresponde ao conserto do veículo pelo orçamento de menor valor (ID 13551295).

Não se trata de dano hipotético, eis que devidamente demonstrados os danos causados pelo acidente ao veículo, existindo, apenas, a situação de que os autores não despenderam os valores para o reparo do veículo.

No tocante à indenização por danos morais,
objeto de irresignação dos autores
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor RENATO FREITAS, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Em relação à atualização do valor da condenação, ouso divergir do magistrado de
origem
. O orçamento de menor valor é do dia 03/06/2024, conforme ID 13551295, consequentemente, o mesmo deve ser atualizado
d
o momento d
a

condenação
para refletir a variação de seu poder de compra ao longo do tempo.

Vale lembrar que a atualização tem a função de compensar as perdas causadas pela desvalorização da moeda.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação. Em sequência,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto por PAULO PEREIRA DE ALMEIDA e RENATO FREITAS HENRIQUES, determinando que o valor da condenação a título de danos materiais (R$16.300,00) seja devidamente
pela
SELIC
da data da prolação da sentença
até a data do efetivo pagamento. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)